Tribunal: STF
Processo: HC 224214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Herickson Felipe Teixeira de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 773672/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).



    Sustenta o impetrante que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que o paciente se dedicaria às atividades delitivas, consideradas a quantidade de droga apreendida (12g de maconha e 420,9g de cocaína) e as informações fornecidas pelos policiais em audiência.



    Argumenta que as informações dos policiais sequer deram origem a investigações formais, motivo por que seriam inidôneas para afastar o tráfico privilegiado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias negaram o tráfico privilegiado por concluírem que a quantidade de drogas apreendidas - "1 porção de maconha (12,1g), um cigarro de maconha (0,8g), 130 porções de cocaína (91,5g), bem como outra porção de cocaína (329,4g)" - e as informações colhidas pelo serviço de inteligência da polícia não deixam dúvida de que o paciente se dedica há mais de 2 anos ao tráfico. Infirmar tais conclusões é inviável na via estreita do writ, por demandar reexame de matéria fático-probatória. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 2, p. 90).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “’[...] De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. No caso, observa-se que as instâncias ordinárias negaram o tráfico privilegiado por concluírem que a quantidade de drogas apreendidas - "1 porção de maconha (12,1g), um cigarro de maconha (0,8g), 130 porções de cocaína (91,5g), bem como outra porção de cocaína (329,4g)" - e as informações colhidas pelo serviço de inteligência da polícia não deixam dúvida de que o paciente se dedica há mais de 2 anos ao tráfico. Desse modo, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. A propósito: [...].’ (e-STJ, fls. 68-72; grifos no original)” (doc. 2, p. 91).



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a quantidade e natureza das drogas apreendidas (“1 porção de maconha (12,1g), um cigarro de maconha (0,8g), 130 porções de cocaína (91,5g), bem como outra porção de cocaína (329,4g”) e “e as informações colhidas pelo serviço de inteligência da polícia”.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente